Tribunal: STF
Processo: ARE 1510017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR PARTE DO PROMITENTECOMPRADOR – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – 10% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – PERMISSIVO LEGAL – TAXA DE FRUIÇÃO AFASTADA – TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – RESTITUIÇÃO PARCELADA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DATA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Apesar do contrato de compra e venda celebrado entre as partes ter sido firmado anterioremente à Lei do Distrato, o termo aditivo foi celebrado após entrada em vigor do referido diploma legal, sendo correta sua aplicação ao caso concreto.



    Nos contratos de compra e venda de imóveis, em caso de rescisão por culpa do promitente-comprador, o promitente-vendedor tem direito à retenção de percentual razoável das parcelas pagas a título de indenização, uma vez que o término de um contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante.



    E a partir da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), em caso de rescisão do contrato por culpa do promitente-comprador, passou-se a permitir a retenção de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, como se fez no caso concreto.



    Não obstante, para que o contrato possa ser revisto e seja analisado sob a égide da Lei nº 8.078/90, o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a “demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor” (REsp n. 417.927/SP) e não a mera constatação de que os pagamentos livremente pactuados causaram desfalque financeiro no consumidor.



    Ademais, tratando-se o imóvel de um lote de terreno não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há que se falar em cobrança da taxa de fruição, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.



    Nos contratos firmados a partir da Lei nº 13.786/2018 (Lei Distrato), a restituição pode ser feita de forma parcelada (art. 32-A, § 1º).



    Inexistindo comprovação de que o Requerente/Apelante encaminhou notificação extrajudicial às Requeridas/Apeladas, deve ser mantida a data da sentença como termo da rescisão contratual, por se tratar do momento a partir do qual se considera efetivamente realizado o distrato do negócio jurídico celebrado entre as partes.



    Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a cobrança da taxa de fruição.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente